Tribunal: TJPA
Processo: 0802714-48.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802714-48.2022.8.14.0070

APELANTE: ROGERIO ORFAOS DE SOUZA

APELADO: DETRAN/PA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA. FALTA DE INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. RECURSO DO IMPETRANTE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O Juízo de origem indeferiu a inicial do
mandamus
, considerando que o impetrante deixou de emendar a inicial e permaneceu sem especificar qual seria a autoridade coatora.

2. O recurso manejado não atende ao pressuposto extrínseco da regularidade formal, que corresponde ao cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro desse pressuposto se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, materializado nas regras contidas nos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC. Doutrina e Jurisprudência.

3. Conforme evidenciado na fundamentação, o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença atacada, incorrendo em descumprimento de requisito objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos. Jurisprudência.

4. Recurso de apelação não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/3/2024 a 18/3/2024, à unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0802714-48.2022.8.14.0070

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ROGERIO ORFAOS DE SOUZA

APELADO: DETRAN/PA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

apelação
(ID 16184676) interposto por
ROGERIO ORFAOS DE SOUZA
contra a sentença ID 16184675, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba, que indeferiu a inicial do
mandamus
impetrado pelo recorrente, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único; 330, inciso IV; e 485, inciso I, do CPC.

O apelante impetrou mandado de segurança, objetivando a conclusão da mudança de categoria de sua CNH, iniciada no município de Abaetetuaba/PA.

Em sua inicial, o impetrante alegou, em resumo, que: a) iniciou mudança de categoria de sua CNH, de “C” para “AD”, que permite o exercício da profissão de motorista; b) os procedimentos foram iniciados no DETRAN de Abaetetuba/PA; c) com o agravamento da pandemia do Covid-19, ficaram suspensos todos os tramites, inclusive o exame prático final; d) nesse período, mudou-se para Brasília/DF, onde procurou o Detran local para concluir a mudança da categoria de sua CNH; e) foi informado que seria necessário iniciar um novo procedimento, com a repetição de exames biométrico e psicológico; f) pretende obter a segurança para que
“o DETRAN/PARÁ, inclua na base de dados nacional os procedimentos já realizados”
, de modo que possa realizar o exame prático final em Brasília.

O Juízo de origem determinou a emenda da inicial, consignando que, embora o impetrante tenha direcionado o
writ
contra o DETRAN/PA, não especificou quem seria a autoridade coatora (Vide ID 16184670).

O impetrante se manifestou por meio da petição ID 16184671, indicando como autoridade coatora
“o Órgão de Transito Responsável pela Renovação da CNH da cidade de ABAETETUBA/PA”
.

Em seguida, o Juízo
a quo
proferiu a sentença ID 16184675, indeferindo a inicial, sob o fundamento de que o impetrante não realizou a emenda determinada, pois não indicou
“quem seria a autoridade com poderes para praticar ou ordenar concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado”
.

Inconformado, o impetrante interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese: a) necessidade de antecipação da tutela recursal; b) necessidade de observância dos princípios da fungibilidade recursal, da publicidade, da razoabilidade e da proporcionalidade; c) irregularidade do processo administrativo; d) ausência de fundamentação da decisão recorrida; e) prolação de sentença
ultra petita
.

Ao final, o apelante pede o provimento do recurso e a concessão da segurança, de modo que possa concluir, na cidade de Brasília, o exame prático da mudança de categoria de sua CNH, de “C” para “AD”.

Em contrarrazões, o DETRAN/PA apresentou contrarrazões por meio da petição ID 16184679, arguindo, em resumo: a) preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais não impugnam os termos da sentença; b) negligência do impetrante; c) impossibilidade de aproveitamento de processo que fora cancelado, em razão do transcurso do prazo, sem a realização de todos os exames.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Nesta instância, o
Parquet
opina pelo e desprovimento do recurso, nos termos da manifestação ID 17174930.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

I - Análise dos pressupostos de admissibilidade. Preliminar arguida pelo DETRAN/PA. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida. Violação ao princípio da dialeticidade. Consequente ausência de regularidade formal.

Para que o recurso seja conhecido, é necessário analisar o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

A regularidade formal consiste no cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro do pressuposto da regularidade se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, materializado nas regras contidas nos arts. 932, inciso III; e 1.021, § 1º, do CPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”. (Grifo nosso).

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”. (Grifo nosso).

Ao tratar do princípio da dialeticidade, Cassio Scarpinella Bueno (
in
Manual de direito processual civil: volume único. 5. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1303- 1304 e 1354) assim leciona:

“(...)
Sexto princípio infraconstitucional dos recursos, o da dialeticidade
, relaciona-se, em alguma medida, com o princípio da voluntariedade. Se este princípio relaciona-se com a necessária exteriorização do inconformismo do recorrente diante de uma dada decisão, aquele,
o princípio da dialeticidade, atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar fundamentadamente as razões de seu inconformismo, relevando por que a decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão deve ser anulada ou reformada. Há várias Súmulas dos Tribunais Superiores que fazem, ainda que implicitamente, menção a esse princípio, como cabe constatar, v.g., da Súmula 182 do STJ e das Súmulas 287 e 284 do STF.
O CPC de 2015 o acolheu pertinentemente e de maneira expressa em diversas ocasiões, como demonstro ao longo deste Capítulo, ao ensejo dos arts. 1.010, II; 1.016 II; 1.021, § 1º; 1.023, caput; e 1.029, I a III.

Faço questão de frisar, a respeito deste princípio, que o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão.
O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar (ou reafirmar) a sua posição jurídica como a mais correta. É inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas
.
A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo
.

(...)

O agravante, no prazo de quinze dias, deverá apresentar a petição de agravo na qual deverá impugnar os fundamentos da decisão recorrida especificadamente. A exigência, feita pelo § 1º do art. 1.021, é manifestação pertinente do princípio da dialeticidade recursal, que deve presidir, inclusive na perspectiva dos arts. 5º e 6º, as petições recursais e as respostas respectivas.
Suficientemente claro a respeito do tema, de qualquer sorte, o inciso III do art. 932
”
.
(Grifo nosso).

Abordando a regularidade formal dos recursos sob o aspecto da fundamentação, Eduardo Arruda Alvim, Daniel Willian Granado e Eduardo Aranha Ferreira (
in
Direito processual civil– 6. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1178-1179) ensinam que:

“(...) a fundamentação do recurso também constitui requisito de admissibilidade. (...) O recurso deve trazer razões e motivos com que se procura demonstrar o desacerto do que foi decidido, e não se constitui em protesto ou inconformismo, puro e simples.

Importante ter-se presente que as razões devem guardar estreita correlação com os termos da decisão impugnada, sob pena do não conhecimento do recurso. Tanto é assim que o STJ de há muito sumulou o entendimento de que o agravo interno é inadmissível, quando não impugna especificadamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula 182). A correlação ou a pertinência que as razões devem ter em relação à decisão, em particular, com a sua fundamentação, evidenciam uma das dimensões dialéticas do processo – ausente essa relação, não há dialeticidade alguma
”. (Grifo nosso).

A partir do cotejo entre as considerações acima e o teor das razões recursais, conclui-se que não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida, conforme passo a demonstrar.

O Juízo de origem indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, proferindo sentença nos seguintes termos:

“SENTENÇA

Vistos os autos...

Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA ajuizado por ROGERIO ORFAOS DE SOUZA, qualificado nos autos, por meio de Advogado, dirigido, genericamente, ao DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, com sede no Município de Belém, objetivando, em suma, a concessão da segurança no sentido de suspender qualquer ato administrativo que venha trazer prejuízo ou multa para o paciente, enquanto não concluído o processo de mudança de categoria de sua CNH.

Aduz o impetrante que iniciou o processo de mudança de categoria de sua CNH no Município de Abaetetuba, concluindo todas as etapas, restando apenas o exame prático.

Assevera que, em razão da pandemia da Covid-19, os trâmites do processo administrativo foram suspensos.

Nesse ínterim, o impetrante afirma ter se mudado para Brasília/DF, e, estando ali, procurado o DETRAN/DF, ocasião em que lhe fora informado que teria que fazer todo o processo novamente, situação que ensejou a impetração do writ.

Com o pedido, juntou documentos.

Em despacho inaugural, foi o impetrante instado a esclarecer o motivo de haver protocolizado a inicial nesta Comarca.

Após esclarecimentos prestados pelo impetrante,
foi determinada a emenda da inicial de modo a indicar corretamente a autoridade coatora, sob pena de extinção do feito, tendo o impetrante insistido em manter a indicação genérica.

É o que importa relatar. DECIDO.

Nos termos do art. 321, do CPC, “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.

O parágrafo único do mesmo dispositivo reza que “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

No caso em exame, o impetrante, regularmente intimado para promover a indicação correta da autoridade coatora, não promoveu a emenda da inicial, deixando de atender a determinação judicial.

É de se ressaltar que a inicial é defeituosa, visto que o impetrante direcionou o writ contra o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, de forma genérica, sem discriminar quem seria a autoridade com poderes para praticar ou ordenar concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado, o que inviabiliza até mesmo a verificação da competência jurisdicional para apreciação do mandado de segurança.

Ademais, não há prova pré-constituída de que algum agente do DETRAN/PA está violando direito líquido e certo do autor, inexistindo documento comprobatório de que foi a autarquia provocada pelo impetrante para encaminhar o processo de mudança de categoria de sua CNH ao departamento congênere do Distrito Federal.

Ao contrário, o próprio impetrante afirma na inicial que a negativa de sua pretensão na via administrativa foi veiculada por recusa verbal de servidor do DETRAN/DF.

Nesse sentido, por ter o impetrante indicado erroneamente a autoridade coatora, impende a extinção do feito.

POSTO ISSO, com fundamento no disposto no art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, IV, e art. 485, I, todos do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, e, por corolário, DENEGO A SEGURANÇA, forte no art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009.

Custas pelo requerente, suspensa a exigibilidade por cinco anos, por deferir-lhe a gratuidade processual.

Sem honorários.

Transitada em julgado, arquive-se.

Publiquem-se. Registrem-se. Intimem-se. Cumpram-se”. (Grifo nosso).

Inconformado, o impetrante interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese: a) necessidade de antecipação da tutela recursal; b) necessidade de observância dos princípios da fungibilidade recursal, da publicidade, da razoabilidade e da proporcionalidade; c) irregularidade do processo administrativo; d) ausência de fundamentação da decisão recorrida; e) prolação de sentença
ultra petita
.

Além de repetir o conteúdo da inicial, o impetrante apresentou alegações sem qualquer relação com o raciocínio exposto na sentença, permanecendo sem indicar a autoridade coatora, definida como
“aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”
, conforme consta no art. 6º, § 3º, da Lei nº. 12.016/09.

Resta evidente que o apelante apresentou razões recursais dissociadas dos argumentos contidos na sentença recorrida, deixando de impugnar, de forma específica, os fundamentos adotados pelo Juízo de origem.

O recorrente não explicou qual seria o erro do
decisum
impugnado. Em suma, o apelante não apresentou qualquer contraposição que representasse, ao menos em tese, eventual desacerto da fundamentação exposta na sentença atacada.

Pelos motivos acima expostos, contata-se que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, incorrendo em inobservância de pressuposto objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos. Para corroborar tal conclusão, cito a jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais, representada pelos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2. Recurso não conhecido
.

(TJ-SP - AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42.2020.8.26.0506, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO -. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada
.

(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)”. (Grifo nosso)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É inadmissível e, por isso, não deve ser conhecida, apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida. III. Apelação não conhecida
.

(TJ-DF 07036577920208070019 DF 0703657-79.2020.8.07.0019, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/03/2022)”. (Grifo nosso).

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA AUTORA. MATÉRIA DE DEFESA QUE NÃO FEZ PARTE DA SENTENÇA QUESTIONADA.
AUSÊNCIA DE ATAQUES ESPECÍFICOS AOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA DECISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
.
FUNDAMENTOS GENÉRICOS
.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. I Apelação cível interposta por Antônia Feitoza Martins, em virtude da sentença que julgou improcedente o pedido autoral com fundamento no art. 485, I, do CPC.
II Verifica-se que o recurso de apelação apresentado não fundamentou as razões de fato e de direito as quais justificavam sua interposição, bem como a necessidade de reforma da sentença. Eis que o conhecimento do referido recurso encontra óbice na disposição contida no artigo 1.010, inciso II do CPC/2015, haja vista que não se incumbiu de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. III A dissociação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença fustigada denotam flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso por ausência de requisito formal de admissibilidade.

IV Depreende-se dos autos que a matéria de defesa é totalmente genérica
,
não rebatendo os pontos da sentença
, em relação ao contrato, aos documentos, o comprovante de repasse do valor supostamente refinanciado. Desta forma, as razões recursais de fls. 198/205 demonstram a
ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, em manifesta violação ao art. 1.010 do CPC, bem como afrontam o princípio da dialeticidade, uma vez que a fundamentação utilizada é totalmente genérica e se encontra desagregada dos critérios invocados na sentença recorrida
. V
Recurso não conhecido por ausência dos fundamentos fáticos e jurídicos, e por afronta ao princípio da dialeticidade recursal em conformidade com os artigos 932, III, e 1.010, inciso II, ambos do CPC/2015
.

(TJ-CE - AC: 00043922120168060085 Hidrolândia, Relator: JOSÉ LOPES DE ARAÚJO FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2023)”. (Grifo nosso).

II - Dispositivo.

Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada e
voto pelo não conhecimento do recurso, por considerá-lo inadmissível, uma vez que não atende ao requisito da regularidade formal, precisamente no que se refere à impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida e à obediência ao princípio da dialeticidade, conforme demonstrado na fundamentação.

É o voto.

Belém, 11 de março de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/03/2024